Tribunal: TJPA
Processo: 0804012-57.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804012-57.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE FRATURA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE QUANTIA NAS CONTAS DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A saúde constitui um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

II –
In casu
, nos autos da Ação Civil Pública requerido pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, determinou o bloqueio de verbas públicas nas contas do Estado do Pará, tendo por objetivo garantir a transferência do paciente para leito cirúrgico para tratamento de fratura, com especialidade em ortopedia e traumatologia para o recorrido;

III- Tratando-se de transferência para leito cirúrgico, cabe ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro ou bloqueio de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio e com a adequada fundamentação. Precedentes no colendo STJ;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da Vara Cível e Empresarial de São Félix do Xingu, proferida nos autos da Ação Civil Pública com pedido liminar
(proc. n. 0800399-75-2023.8.14.0017)
, tendo como ora Agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que determinou o bloqueio judicial de verbas públicas, nos seguintes termos:

“(...) Considerando a manifestação do Ministério Público constante em ID 87023075, no sentido de que o Réu ainda não providenciou o cumprimento da liminar deferida em ID 86275607,
DEFIRO
o requerimento do Ministério Público e
determino o bloqueio judicial de verbas públicas

do ESTADO DO PARÁ no valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) ante o descumprimento da medida.

Intime-se o Réu, novamente, para cumprimento da liminar em 24 (vinte e quatro) horas.

Intime-se. Cumpra-se. (...)”

Em razões recursais, o Agravante alega que, consoante informações encaminhadas à PGE pela SESPA, o agravado solicitou o cancelamento da transferência do paciente via SER “em virtude de estar providenciando OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) para realizar o procedimento requerido, conforme documentos anexos”.

Argumenta que o Município de Conceição do Araguaia é o responsável e competente para a atender a demanda em questão, consoante TEMA 793 do STF.

Argui que o cancelamento da solicitação comprova a ausência ou interesse processual para o agravado continuar com a demanda, visto que o pleito solicitado foi ou será atendido pelo Município, e que o fato deste não constar no polo passivo da ação principal o feito, o processo deve ser extinto face a perda do objeto e a ausência de parte legítima no polo passivo da ação.

Com relação a decretação de sequestro de verbas públicas, argumenta que este somente é permitido para os casos de preterição na ordem de inscrição do precatório e de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito.

Alega, ainda, que o bloqueio de verbas públicas é meio coercitivo subsidiário, somente acionável quando comprovadamente ineficazes outros meios de pressão já adotados, de modo que, o sequestro de verbas públicas, mostra-se desarrazoado, descabido e sem qualquer tipo de fundamento no ordenamento jurídico.

Afirma que o sequestro recai sobre valores vinculados a despesas obrigatórias, prejudicando o planejamento financeiro do Estado.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja determinado o imediato desbloqueio das verbas estaduais sequestradas, e no mérito, o provimento do recurso para desbloqueio das verbas públicas e extinção do feito, mediante efeito translativo, face a perda de interesse processual diante da obtenção da medida por parte do Município de Conceição do Araguaia.

Em decisão monocrática,
indeferi o pedido de efeito suspensivo
pleiteado (id nº
13142438 - Pág. 1)

O Estado do Pará apresentou Agravo Interno, pugnando pela reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo do agravo de instrumento (id. nº 13955459 - Pág. 1).

O Ministério Público da 14ª Procuradoria de Justiça Cível apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
14025764 - Pág. 1
).

O Ministério Público da 2ª Promotoria de Justiça do São Félix do Xingu apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
14177493 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou
in totum
as contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, em decorrência do princípio da celeridade da tutela jurisdicional (id.
14620202 - Pág. 1
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos
consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que, nos autos da Ação Civil Pública, determinou o bloqueio da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) nas contas do agravante, de modo a efetivar a prestação jurisdicional.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

MÉRITO

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Outrossim, a Lei 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou demonstrado que
o agravado trouxe aos autos documentos que comprovam que necessitava da transferência para leito cirúrgico para
tratamento de fratura, com especialidade em ortopedia e traumatologia.

Por conseguinte, é desnecessário discutir sobre os riscos que a demora na aquisição do mencionado medicamento poderia gerar à saúde do agravado, motivo pelo qual, a decisão recorrida não merece reparos.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Nesse diapasão, observa-se que a decisão ora atacada encontra fundamento nos documentos que instruíram a inicial, os quais indicam tanto a probabilidade do direito alegado como o perigo de dano em caso de demora em garanti-lo, na forma do art. 300 do CPC e a possível suspensão dos seus efeitos, configura-se dano irreparável ao agravado que necessita do tratamento médico especializado, na forma da recomendação médica.

No que tange à alegação do agravante de impossibilidade da decretação de bloqueio ou sequestro de verbas públicas, saliento que o referido bloqueio decretado pela autoridade de 1º grau ocorreu como medida coercitiva visando garantir o atendimento cabível à necessidade urgente do agravado, o que é plenamente legal e cabível nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, a fim de dar efetividade a decisão judicial, não configurando, dessa forma, violação ao processo legal, conforme estabelece o art. 497, do NCPC. Senão vejamos:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer,.” o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. DOENÇA GRAVE.
INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA. E POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - O Estado do Pará apenas impugnou o valor arbitrado a astreintes e a possibilidade de sequestro de verba pública em caso de descumprimento, devendo a análise deste recurso ater-se a estes pontos.

2 - Com relação ao valor fixado a título de multa (R$ 500,00 por dia de atraso), entendo necessário apenas a sua limitação, o que fixo em 30 dias. Assim, a multa diária por descumprimento será de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo período de 30 (trinta) dias. De acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, §4º, do CPC (correspondente ao artigo
537
,
§ 1º
do
CPC/15
) à Fazenda Pública. Ademais, o valor fixado pelo juízo de piso está de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido e apenas limitado ao período de 30 dias.

3 - Em relação a possibilidade ou não da decretação de sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento da tutela deferida, entendo que a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1069810/RS, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em sede de recurso repetitivo, afirmar ser possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos e tratamentos médicos para portadores de doença grave, como é o caso dos autos

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800050-94.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. NO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS, CONFORME ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1069810, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. À UNANIMIDADE.

1- Rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, uma vez que, é inquestionável a responsabilidade solidária existente entre os Entes Públicos que diz respeito à salvaguarda do direito à saúde, reafirmada pelo STF no Tema 793.

2- No mérito, o direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público o pagamento de procedimento cirúrgico para retirada de cálculos renais que demonstra a necessidade decorrente de grave enfermidade e a impossibilidade de arcar com o custeio.

3- Quanto à alegação de não cabimento da medida de sequestro de verbas públicas, registro que a insurgência do agravante não tem pertinência, pois conforme orientação pacífica do STJ no REsp 1069810, em sede de recurso repetitivo, diz ser possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos e tratamentos médicos para portadores de doença grave, cabendo ao magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma, sobretudo quando a desídia do ente estatal implicar grave lesão à saúde ou mesmo risco à vida do paciente.

4- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806017-91.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2019).

Portanto, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que ela se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de janeiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2024